Tribunal: TJSP
Processo: 1062567-95.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Apelação - Ação Ordinária – Pretensão do recálculo dos décimos incorporados do art. 133 da Constituição Estadual, com base na diferença remuneratória entre o cargo ou função de maior remuneração e o cargo titular dos autores, com o pagamento das diferenças pretéritas – Ocorre que a r. sentença monocrática julgou improcedente a ação, entendendo que os autores objetivam a incorporação dos décimos

Ementa:
Apelação - Ação Ordinária – Pretensão do recálculo dos décimos incorporados do art. 133 da Constituição Estadual, com base na diferença remuneratória entre o cargo ou função de maior remuneração e o cargo titular dos autores, com o pagamento das diferenças pretéritas – Ocorre que a r. sentença monocrática julgou improcedente a ação, entendendo que os autores objetivam a incorporação dos décimos previstos pelo artigo 133 da Constituição Estadual - Portanto, a r. sentença está dissociada do pedido inicial, já que apreciou objeto diverso do pleiteado pelos autores, sendo de rigor o reconhecimento de julgamento "extra petita" e a declaração de nulidade da r. sentença de primeiro grau – Exegese dos artigos 141 e 491, do CPC/2015 – Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, desta E. 11a Câmara de Direito Público e do E. Superior Tribunal de Justiça – Sentença de improcedência anulada – Acolhimento da preliminar recursal de julgamento "extra petita" e determinação de remessa dos autos à Vara de origem para que outra sentença seja proferida.